Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 15942477) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS contra decisão (ids no 57126489 e no 60189278 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença de no 0702012-14.2018.8.07.0011. Pois bem. Após o compulsar dos autos, verifico que a parte agravante afirma (id no 15942477 – fl. 02) que, ante um alegado avançar das horas, não recolheu o preparo de seu recurso, ocasião em que requer o deferimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntar o comprovante de recolhimento das custas, nos moldes do que assevera prever o artigo 1.007, §2o, do CPC[1]. Todavia, a meu ver, a redação do citado dispositivo legal é cristalina ao referir-se às hipóteses de “insuficiência no valor do preparo”, ou seja, quando a parte recorrente demonstra ter recolhido apenas parte das custas recursais, e não o valor integralmente devido. Nessas situações é que o Legislador autorizou que fosse oportunizada à parte recorrente a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para que seja suprida a insuficiência no valor do preparo, comprovando o pagamento da diferença eventualmente apontada, sob pena de deserção. Assim, independentemente do alegado avançar das horas, a previsão legal do §2o em alusão é incapaz de socorrer aos anseios do agravante, pois se refere à situação diversa da tratada no caso em exame, em que o agravante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, razão pela qual se impõe a incidência da inteligência preconizada no §4o do artigo 1.007 do Diploma de Ritos, in verbis: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.